Tribunal: TJES
Processo: 5030309-43.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Erro Médico
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030309-43.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CHARLTON BALDOW CHARBAJE
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros (2)
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SÁUDE COM TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE DANOS MORAIS, na qual a parte Autora alega, em síntese, que era cliente dos serviços prestados pela recorrida a mais de 20 anos quando foi surpreendido com o cancelamento do referido plano. A recorrida alega que o cancelamento se deu em razão do não pagamento de uma fatura. O recorrente aduz que realizou o pagamento da fatura e que a prestadora de serviços não reconheceu o pagamento e reforça que continuou pagando as faturas subsequentes àquela sob suspeita de inadimplência. Durante o imbróglio, enquanto tentava pela reativação de seu plano, o recorrente precisou dos serviços de plano de saúde contratados em razão de emergência decorrente de trauma, qual seja o diagnóstico de tromboembolia pulmonar, e não conseguiu atendimento em razão de uma carência no plano, razão pela qual propôs a presente ação.

Em sede de

sentença (ID 6569235) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

"Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE apenas para confirmar a liminar de ID 20179533, sendo improcedentes os demais pedidos autorais.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas nem honorários, por força de vedação legal."

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6569238) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgados procedentes os pedidos da inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser reformada em razão dos fundamentos expostos em sede recursal.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à irregularidade do cancelamento do plano de saúde, entendo que o recorrente foi eficaz em demonstrar de forma fundamentada o equívoco que gerou o imbróglio ao trazer a normativa específica no que tange a notificação de inadimplência em relação aos planos de saúde.

Nesse sentido, vislumbro pela irregularidade do cancelamento do plano uma vez que o Art. 13, II da Lei 9656/98 exige que a notificação seja feita até o quinquagésimo dia de inadimplência o que não fora cumprido pela recorrida que somente notificou de forma ficta o recorrente no septuagésimo segundo dia de inadimplência.

Ato contínuo, a jurisprudência pátria tem entendimento diverso em relação ao recebimento de carta registrada, ainda que no endereço correto, por pessoa alheia à relação processual. Vejamos:

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC)- F:() APELAÇÃO CÍVEL (198) nº 0009398-07.2018.8.17.2001 REPRESENTANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE REPRESENTANTE: MARINA DOMINGUEZ ALDIM EMENTA: DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO CIRCUNSTANCIAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE A TERCEIRO. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, II, DA LEI Nº 9.656/98. RESTABELECIMENTO DO PLANO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. É abusivo o cancelamento unilateral do plano de saúde sem a prévia notificação pessoal do segurado, conforme disposto no art. 13, II, da Lei nº 9.656/98. 2. Ausência de notificação prévia válida, visto que recebida por pessoa estranha a relação processual, o que inviabiliza a aceitação apta a gerar efeitos de constituir em mora a devedora, a qual não teve oportunidade de regularizar a situação. 3. Precedentes desta Corte de Justiça. 4. Apelo a que se nega provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento à Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho Relator. (TJ-PE - AC: 00093980720188172001, Relator: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2023, Gabinete do Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho (1ª CC))

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANO MORAL. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENTREGUE A TERCEIRO. IRREGULARIDADE. NECESSIDADE DE CIENTIFICAÇÃO PESSOAL. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI Nº 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De início, ressalte-se que é firme o entendimento no Superior Tribunal de Justiça que nos contratos de plano de saúde aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos o que aduz o enunciado da Súmula nº 608: Súmula nº 608: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. Assim, em se tratando de contrato de plano de saúde (contrato de adesão), são aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo certo que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas em favor da parte hipossuficiente, qual seja, o beneficiário. 3. De acordo com o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 e cláusula da avença pactuada, são necessários, além do decurso do prazo de sessenta dias, consecutivos ou não, a prévia notificação pessoal do consumidor para a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento. 4. Inexiste notificação extrajudicial válida quando recebida por pessoa estranha à relação processual, embora remetida para o endereço do contrato. 5. Segundo a jurisprudência pátria, bem como à luz da lógica protetiva do sistema e defesa do consumidor (Súmula nº 469 do STJ) e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social docontrato, não basta que a notificação cumpra o requisito temporal, exige-se, ainda, que o consumidor seja efetivamente informado acerca do valor do débito, das consequências do atraso e, também, do prazo máximo para quitação, o que somente ocorrerá com sua ciência pessoal. 6. Os danos morais estão configurados no caso dos autos, tendo em vista que a indevida rescisão unilateral do contrato, que ultrapassa as barreiras do mero aborrecimento. Todavia, acolhe-se parcialmente as razões recursais, para reduzir o valor fixado a título de indenização por dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), revelando-se esta suficiente para reparar o dano e, ao mesmo tempo, atingir o caráter punitivo-educativo que a indenização deve possuir, observando-se a proporcionalidade entre o sofrimento suportado e as condições econômicas do ofensor e da vítima. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação cível de nº. 0126370-18.2019.8.06.0001, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 11 de novembro de 2020 FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator (TJ-CE - AC: 01263701820198060001 CE 0126370-18.2019.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 11/11/2020, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2020)

Desta forma, verifico que o encerramento da cobertura do plano de saúde se deu de maneira irregular e não existe motivação factível que possa embasar tal conduta, portanto, entendo pela reforma da R.sentença.

Sem prejuízo, à recorrida de forma escandalosa aduz que a situação perpassada pelo recorrente não constitui risco imediato à vida, razão pela qual insta ressaltar a gravidade de uma Tromboembolia que caso não seja tratada com a devida agilidade e houver o deslocamento do coágulo pode causar a morte do paciente em questão de minutos.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar.

Desta feita, no que tange à valoração da compensação moral deve-se sempre observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo como razoável a condenação pelos danos morais na ordem de R$ 8.000,00, o que compensa adequadamente o recorrente, ao tempo em que serve de estímulo para que as recorridas possam evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento, reformando a r. sentença para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais que devem ser corrigidos pelos índices da CGJES desde o ajuizamento da ação. Sem condenação de custas ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)